Tribunal: TJDFT
Processo: 0005925-07.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005925-07.2016.8.07.0014 RECORRENTE: DELCI MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO CAVALCANTE RECORRIDA: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. PRÓTESE. TRATAMENTO PRÉVIO DE OBESIDADE MÓRBIDA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 387 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES. FINS TERAPÊUTICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos da Súmula no 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. O rol de procedimentos previstos na Resolução Normativa no 387 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, reeditado pela Resolução Normativa no 428/2017, deve ser considerado apenas exemplificativo, uma vez que a Medicina evolui constantemente, aprimorando métodos de combate às enfermidades. 3. A seguradora/operadora do plano de saúde deve arcar com todos os procedimentos indicados pelo médico especialista necessários ao tratamento da obesidade mórbida, mesmo aqueles subsequentes ou consequentes do emagrecimento radical, por esforço próprio ou decorrente de cirurgia bariátrica, inclusive, mamoplastia com uso de prótese. Precedente do STJ. 4. Além de o mero inadimplemento contratual não gerar danos morais, a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico específico – que tem finalidade não apenas estética, mas também reparadora e funcional –, é matéria controvertida, cuja recusa em custeá-lo não justifica a condenação por danos morais. 5. O acesso ao Poder Judiciário para discutir questão controvertida não pode resultar em condenação por danos morais. As consequências para quem litiga em juízo são aquelas previstas em lei e decorrentes da própria sucumbência. 6. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, porquanto entende que a turma julgadora teria considerado abusiva a conduta da ora recorrida em se abster de realizar o procedimento de cirurgia plástica reparadora de uma outra cirurgia anterior de correção de obesidade mórbida, sem, contudo, reconhecer os danos morais. Afirma que o STJ tem entendido serem cabíveis os danos morais em casos análogos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior a fim de demonstrá-lo. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027